Tribunal: CARF
Processo: 11080.738760/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 01/12/2017
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738760/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.974 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
F.A.Z. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 01/12/2017
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738760/2018-02
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738760/2018-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por F.A.Z. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., em face do acórdão de n° 110-008.162, proferido pela C. 1a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), objetivando sua reforma
integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/10, o qual será
complementado ao final:
“Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento No
NLMIC7936/2018, por meio do qual foi aplicada multa por compensação não
homologada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com
alterações posteriores.
Notificação de Lançamento
De acordo com informação constante na Notificação de Lançamento, as compensações
foram
declaradas
nos
PER/DCOMP
nos
007667852210021413026513,
054289547625061313023060,
096192077424101313024838,
142439273203061313027302,
145137834105081313021010,
179298037728041413020520,
200774641319021413024494,
237330468628071413025767,
250287338119081317020376,
253494628330121313028161,
259123693909091413028201,
266719765416081313020404,
269049007721111313020400,
280002551912091313026460,
330372216410061313020027,
340261003620061413024202,
35399892522503141302385,
356851957410021413020355 e 411460210824101413021000, a análise foi realizada no
âmbito do processo administrativo no 10880.966066/2017-14.
Do valor total dos débitos declarados no PER/DCOMP, R$ 109.479,82 não foram
homologados, o que resultou na aplicação de multa de R$ 54.739,91, equivalente a
50% (cinquenta por cento) do valor dos débitos cujas compensações não foram
homologadas.
Impugnação
Ciente do AI, a empresa apresentou impugnação tempestiva, alegando que multa não
poderia ser exigida, uma vez que as compensações não homologadas ainda são objeto
de litígio.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 01/12/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não tendo sido homologada a compensação do IRPJ, ainda que pendente de decisão
definitiva, cabível o lançamento da multa de 50% sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada, como determinado pelo § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738760/2018-02

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 22 de agosto de 2022, a DRJ/10 ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
embora seja realizado nesse momento, o lançamento em nada prejudica
a autuada uma vez que, a própria lei determina a suspensão da
exigibilidade da multa caso haja apresentação de Manifestação de
Inconformidade contra a não homologação, ainda que a multa não seja
impugnada;
(ii)
a multa só será cobrada pelo fisco se não houver litígio em relação à não
homologação ou após o término desse, se a decisão final for favorável à
União; o que, na prática, tem o mesmo efeito do lançamento realizado
posteriormente à decisão final relativa ao processo principal;
(iii)
a Autoridade Fiscal incorreria em falta funcional caso o litígio relativo à
não homologação persistisse por tempo suficiente a dar causa à
decadência do direito de lançar a multa;

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 30/31), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/10 sob a alegação de que:
(i)
o parágrafo 18 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, prevê que no caso de
apresentação de Manifestação de Inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de
ofício de que trata o §17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no Inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional, assim tal cobrança se torna prematura e nula, já
que ainda não foi emitido parecer sobre a referida manifestação.
(ii)
requer o cancelamento da notificação de lançamento supramencionada,
pois conforme exposto acima, inexiste multa já que foi realizada a
Manifestação de Inconformidade do Despacho Decisório em 22/12/2022,
que aguarda deferimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738760/2018-02

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
12/12/2022 (e-fl. 26), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05/01/2023 (e-fl.
29), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento -
NLMIC n° 7936/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não
homologada nos seguintes processos:

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738760/2018-02

O acórdão recorrido (e-fls. 18/20), com fundamento no §176 do artigo 74 da Lei no
9430/96, entendeu pela manutenção da referida multa, tendo em vista que “a multa isolada no
percentual de 50% foi lançada em estrita observância às normas estabelecidas”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS7 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF8, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

6 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
7 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
8 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.974 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738760/2018-02

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento
NLMIC n° 7936/2018 não merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 41
DF CARF MF
Original